Tribunal: TJMT
Processo: 1001121-98.2021.8.11.0011
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001121-98.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MARIA HELENA RUIZ PRADO & CIA LTDA - CNPJ: 04.161.247/0001-40 (APELADO), MARIA HELENA RUIZ PRADO COUTINHO - CPF: 517.691.901-04 (APELADO), MARINEIDE APARECIDA DO PRADO VILERA - CPF: 531.786.291-49 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 173 DO CTN. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA DO CRÉDITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. SÚMULA 467, DO STJ. AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, de ofício, reconheceu a ocorrência da decadência do crédito de natureza não tributária, consubstanciado em multa administrativa ambiental, extinguindo a execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC

II. Questão em discussão

2. A controvérsia posta à apreciação judicial cinge-se à aplicabilidade do instituto da decadência, previsto no Código Tributário Nacional, à cobrança judicial de crédito decorrente de multa administrativa ambiental, de natureza não tributária, bem como à verificação da ocorrência de prescrição da pretensão executória.

III. Razões de decidir

3. A multa administrativa imposta em decorrência de infração ambiental ostenta natureza jurídica de crédito não tributário, motivo pelo qual não se submete ao prazo decadencial previsto no art. 173, do Código Tributário Nacional.

4. A aferição da ocorrência de prescrição demanda a prévia análise do procedimento administrativo sancionador, de modo que a sua
inexistência ou ausência de juntada aos autos
impede o reconhecimento da prescrição intercorrente ou da própria prescrição da pretensão punitiva estatal.

5. A prescrição de pretensão executória não se verifica, porquanto a propositura da presente ação deu-se dentro do lapso quinquenal contado a partir da constituição definitiva do crédito exequendo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"
1.
É incabível a aplicação do instituto da decadência, previsto no Código Tributário Nacional, às multas administrativas de natureza não tributária.
2.
Não se configura a prescrição da pretensão executória quando a execução fiscal é ajuizada dentro do prazo quinquenal legal, contado a partir da constituição definitiva do crédito".

Dispositivos relevantes citados:
Decreto no 20.910/1932; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI 1020837-13.2022.8.11.0000; TJ-MT, ApC 1000118-97.2019.8.11.0005.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Juliano Hermont Hermes da Silva, juiz de direito, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.o 1001121-98.2021.8.11.0011, ajuizada em desfavor de MARIA HELENA RUIZ PRADO & CIA LTDA e dos corresponsáveis, cujo trâmite ocorre na 2a Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste, MT,
reconheceu, de ofício, a ocorrência da decadência do crédito não tributário,
nos seguintes termos (ID. 286030861):

“Vistos, etc.

I RELATÓRIO

A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
moveu a presente
EXECUÇÃO FISCAL
em desfavor da parte-executada, com fundamento na Lei 6.830/80.

Juntaram-se documentos.

No decorrer da marcha processual, a parte exequente foi intimada para se manifestar sobre a possibilidade dos créditos tributários terem sido atingidos pela decadência.

Intimada, não concordou.

Estas eram as informações existentes, estando o processo concluso para prolação de sentença.

II FUNDAMENTAÇÃO

A decadência tem previsão legal no artigo 173 do CTN, que dispõe:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.

Depreende-se o direito do Fisco, constituir o crédito tributário extingue-se no prazo de 5 (cinco) anos, contado do primeiro dia do exercício seguinte aquele em que lançamento poderia ter sido efetuado.

Inicialmente, convém esclarecer que o crédito exequendo se originou do fato gerador datada em 28/09/2007, enquanto a constituição definitiva se deu apenas em 08/08/2016

Dessa formam tendo em vista a data do fato gerador e a data da constituição definitiva do crédito tributário, decorreu prazo superior a 5 anos, a medida imperativa a ser tomada é a extinção.

III DISPOSITIVO

Ante o exposto,
RECONHEÇO DE OFÍCO A DECADÊNCIA
dos créditos tributários da CDA N° 2009394,
JULGANDO-SE EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do artigo 487, II do CPC.

Sem custas.

Sem honorários.

IV DELIBERAÇÕES FINAIS

Transitada em julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR.

Intimar.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito
”.

Nas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão não merece prosperar, sob o fundamento de que
não incidem, na hipótese dos autos, as disposições constantes do Código Tributário Nacional
, uma vez que se tratar de
crédito de natureza não tributária
, decorrente da
imposição de multa administrativa por infração ambiental
.

Sustenta que, diante da natureza sancionatória da penalidade aplicada, não se cogita da incidência dos institutos da decadência e da prescrição previstos na legislação tributária, mas sim da aplicação dos prazos prescricionais próprios da pretensão punitiva estatal, da prescrição intercorrente e da pretensão executória, os quais, conforme assevera, não estão configurados no caso concreto.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Ante o exposto, o Estado de Mato Grosso
REQUER
seja provido o presente recurso de apelação para reformar a sentença hostilizada, especialmente para que seja afastada a decadência/prescrição administrativa reconhecida pelo magistrado de piso.

(...)”.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 286030867,
por via das quais a parte apelada requer o não provimento do recurso, com a consequente manutenção, em sua integralidade, da respeitável decisão recorrida.

Dispensa-se o parecer da ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,

trata-se de Recurso de “
APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Juliano Hermont Hermes da Silva, juiz de direito, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.o 1001121-98.2021.8.11.0011, ajuizada em desfavor de MARIA HELENA RUIZ PRADO & CIA LTDA e dos corresponsáveis, cujo trâmite ocorre na 2a Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste, MT,
reconheceu, de ofício, a ocorrência da decadência do crédito não tributário
(ID. 286030861).

Da análise do processado, verifica-se que a parte apelante ajuizou, em
05.05.2021
, a presente ação, em face de MARIA HELENA RUIZ PRADO & CIA LTDA, bem como dos demais corresponsáveis, com o objetivo de promover a cobrança de crédito de natureza não tributária, consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.o 2017485544, cujo montante, à época do ajuizamento, correspondia ao valor de R$ 38.255,48 (trinta e oito mil e duzentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e oito centavos).

Após o trâmite do feito, sobreveio a r. sentença, proferida no dia 22.01.2025, por meio da qual o juízo de primeiro grau reconheceu, de ofício, a ocorrência da decadência da pretensão executória estatal, extinguindo a presente execução fiscal, com fundamento no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a parte exequente/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A controvérsia dos autos cinge-se à possibilidade de incidência dos institutos da decadência ou da prescrição sobre a pretensão estatal de cobrança de multa administrativa decorrente de infração ambiental.

Consoante bem destacado pela parte apelante, a mencionada penalidade possui natureza jurídica não tributária, razão pela qual a aferição da ocorrência de decadência ou prescrição não se submete, automaticamente, às disposições do Código Tributário Nacional, cuja aplicação restringe-se aos créditos tributários, nos termos do art. 3o do referido diploma legal, entendimento este já pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

Nessa linha, a jurisprudência pátria tem reiterado que as regras decadenciais e prescricionais previstas no Código Tributário Nacional não se estendem aos créditos de natureza não tributária, cuja exigibilidade obedece a regramento jurídico próprio, sendo imprescindível, para tanto, a análise do conjunto normativo específico aplicável à relação jurídica em questão, bem como das peculiaridades fático-probatórias do caso concreto. Veja-se, a propósito, julgados recentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - MULTA AMBIENTAL - REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA (DECADÊNCIA) - DECRETO No. 20.910/1932 - AUSÊNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INCABÍVEL NA ESPÉCIE - TEMA 104 E SÚMULA 393 DO STJ. 1 . Em se tratando de multa administrativa (ambiental), logo, de natureza não tributária, o crédito não se submete às disposições da Lei n.o 5.172/1966 ( Código Tributário Nacional), o que afasta a alegada necessidade de reconhecimento da decadência com base no art. 173, do CTN . 2. Ausente nos autos a juntada do Processo Administrativo, não há como o julgador verificar se procede (ou não) a alegada decadência da multa ambiental, pois para tanto, necessário que se verifiquem as respectivas datas dos atos que culminaram na aplicação da aludida penalidade. 3. De acordo com a jurisprudência do STJ (Tema 104 e Súmula 393), é cabível a Exceção de Pré-Executividade para discutir questões de ordem pública na Execução Fiscal, desde que não demandem dilação probatória . 4. Agravo de Instrumento desprovido. (TJ-MT - AI: 10208371320228110000, Relator.: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 15/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/08/2023)”.

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DESBLOQUEIO DE VALORES – PRETENSÃO ACOLHIDA PELO JUÍZO SINGULAR – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL – PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA – MULTA AMBIENTAL – CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA – INAPLICABILIDADE DO CTN – AUSÊNCIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA TESE – NÃO PROVIMENTO. O acolhimento da pretensão de desbloqueio de valores, pelo Juízo a quo, implica a perda superveniente do interesse recursal, quanto a este ponto. A multa ambiental ostenta natureza de crédito não tributário e, portanto, não se aplica, quanto à prescrição/decadência, as regras do CTN, mas do Decreto n. 20 .910/1932. A análise da ocorrência, ou não, da prescrição/decadência do crédito executado, exige, necessariamente, a juntada do processo administrativo, já que pode ter havido, no curso daquele procedimento, alguma causa de interrupção do prazo prescricional/decadencial. A ausência do processo administrativo obsta a apreciação da tese. Logo, o Recurso não comporta provimento.(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1015267-12.2023.8.11 .0000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/12/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/12/2023)
”.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –DECADÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – CRÉDITO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - AUSÊNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A multa ambiental ostenta natureza de crédito não tributário e, portanto, não se aplica, quanto à prescrição/decadência, as regras do CTN, mas do Decreto n. 20.910/1932 . A análise da ocorrência, ou não, da prescrição/decadência do crédito executado, exige, necessariamente, a juntada do processo administrativo, já que pode ter havido, no curso daquele procedimento, alguma causa de interrupção do prazo prescricional/decadencial. Recurso conhecido e provido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000118-97.2019.8.11.0005, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/03/2024)
”.

À luz desse entendimento, revela-se descabida a alegação de decadência do crédito exequendo, na medida em que tal instituto não possui previsão específica no ordenamento jurídico ambiental, aplicando-se, exclusivamente, as hipóteses de prescrição da pretensão punitiva, intercorrente e executória.

Ademais, a ausência de juntada do correspondente procedimento administrativo aos autos inviabiliza a aferição técnica, segura e exauriente quanto à eventual configuração da prescrição da pretensão punitiva ou intercorrente, bem como quanto à ocorrência de causas interruptivas ou suspensivas do respectivo curso, porquanto tais elementos poderiam decorrer de atos administrativos praticados no bojo do referido procedimento. Tal verificação, entretanto, exige dilação probatória incompatível com o juízo de cognição exauriente necessário à aferição, de ofício, da prescrição ou da decadência.

Outrossim, não se vislumbram, nos autos, elementos que evidenciem qualquer vício formal ou nulidade na constituição do crédito executado, tampouco há indícios de paralisação injustificada do processo administrativo que pudessem ensejar a configuração das hipóteses prescricionais, teses que, igualmente, demandariam análise minuciosa do procedimento sancionador, o qual, como já consignado, não foi acostado na demanda.

Dessa forma, no caso concreto, a única análise possível limita-se à prescrição da pretensão executória, consubstanciada no lapso temporal entre a constituição definitiva do crédito e o ajuizamento da ação de execução fiscal. Assim, conforme se depreende da Certidão de Dívida Ativa n.o 2017485544, a constituição definitiva do crédito ocorreu em 08.08.2016, tendo a execução fiscal sido ajuizada no dia 05.05.2021, ou seja, dentro do prazo quinquenal, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Diante de tais premissas, afasta-se a alegação de decadência, ante a inaplicabilidade do Código Tributário Nacional à hipótese em apreço, bem como se afasta, na hipótese, a incidência da prescrição da pretensão executória, haja vista que ajuizada a demanda executiva dentro do quinquênio legal, contado da constituição definitiva do crédito.

Igualmente, revela-se inviável o reconhecimento das demais espécies prescricionais aventadas, dada a ausência de elementos instrutórios oriundos do procedimento administrativo que permitam aferição segura e aprofundada dessas teses. Portanto, impõe-se a reforma da sentença recorrida, a fim de assegurar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,

CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a sentença de primeiro grau, reconhecendo a inexistência de decadência e de prescrição da pretensão executória, determinando, por consequência, o regular prosseguimento da execução fiscal, nos termos da legislação aplicável.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025